Tribunal: TJDFT
Processo: 0006070-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0006070-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRTON LUIZ BARBOSA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se, na origem, de Ação de Recálculo de Complemento de Aposentadoria proposta pelo participante Airton Luiz Barbosa em desfavor da Previ (ID 17951214). Na r. sentença proferida, o d. Juízo de origem ressalvou que o Autor, embora sucumbente, litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 17951417). Em seguida, o Autor interpôs Apelação sem o recolhimento do preparo (ID 17951421). Ocorre que, da detida análise dos autos, observo que o Requerente pleiteou a benesse da assistência judiciária gratuita na exordial (ID 17951214). Porém, ao ser instado a juntar aos autos os comprovantes de rendimentos, para averiguação do direito ao benefício (ID 17951229), voluntariamente optou por juntar o comprovante de pagamento das custas iniciais e dar prosseguimento ao feito (ID 17951231 e 17951232). Assim, ao contrário do asseverado pelo d. julgador na r. sentença, a justiça gratuita jamais foi deferida ao Autor em primeira instância. Esclareço que, como a parte pode ter sido confundida pelo erro material existente na r. sentença, ainda não é o caso de exigência do pagamento em dobro do preparo, conforme previsto no § 4o do mesmo art. 1.007 do CPC/15, sendo suficiente para o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o recolhimento das custas de forma simples. Assim, em atenção ao art. 1007, caput, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator